Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de embargos de declaração que se restringem a suscitar, de forma inédita, matérias jamais arguidas na instância de origem e nem na fase de apelação, configurando verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelo recorrente, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos de declaração do réu não conhecidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e improvidos.